Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734953-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A RECORRIDO: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COEXISTÊNCIA DE DEBITOS EXIGIVEIS. DEVEDORES E CREDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADAMENTE SUPORTADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, caput, CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos do art. 368 do Código Civil, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". Compensação é meio indireto de extinção da obrigação, direito potestativo extintivo que se opera por força de lei em caso de coexistência de dívidas exigíveis. 2.1. Na hipótese, a autora/agravante pretende evitar protestos de faturas decorrentes de serviços efetivamente prestados de acordo com os contratos firmados com a ré/agravada sob o argumento de que teria direito à reparação de danos alegadamente suportados, mas ainda pendentes de reconhecimento judicial, hipótese em que poderia compensar a indenização a receber com o débito cobrado pela ré/agravada. 2.2. No entanto, nenhuma plausibilidade quanto a direito de sobrestar obrigações validamente constituídas no âmbito de contratos firmados entre as partes sob o argumento de eventual direito a compensação, que, evidentemente, demanda dilação probatória. 3. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando que estão presentes os requisitos legais necessários para manutenção da tutela de urgência. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que seja regularizado o cadastro do polo ativo e que suas publicações sejam feitas em nome dos advogados Patrícia Campos de Castro Véras, OAB/MG 77.963; Guilherme Hallack Lanziotti, OAB/MG 87.988; Fernando Alencastro de Carvalho Sabato Moreira, OAB/MG 109.111; Laura Rocha França Machado Veiga Salles, OAB/MG 128.709; e Eduarda Vasconcelos Gomes Pinheiro Martins, OAB/MG 178.025. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 300 do Código de Processo Civil, pois “é firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever, em recurso especial, os fundamentos de existência ou não dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, do enunciado n. 735 da Súmula do do STF" (AREsp n. 1.812.026/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 3/8/2021.) No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.013.756/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. Determino que as publicações da recorrida sejam realizadas em nome dos advogados Patrícia Campos de Castro Véras, OAB/MG 77.963; Guilherme Hallack Lanziotti, OAB/MG 87.988; Fernando Alencastro de Carvalho Sabato Moreira, OAB/MG 109.111; Laura Rocha França Machado Veiga Salles, OAB/MG 128.709; e Eduarda Vasconcelos Gomes Pinheiro Martins, OAB/MG 178.025. Por fim, promova a Secretaria a alteração do nome da parte recorrente para ARGO IV TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A, conforme requerido no ID no 42957506 – pág.3 – tendo em vista a comprovação da alteração da denominação social (ID no 42959312). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010